Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-15.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-15.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO SOUSA AVELOIS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DE SOUSA MOURA, MATEUS NUNES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO POR MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA. INOPONIBILIDADE AO CREDOR DE BOA-FÉ. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Barra do Mendes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Fábio Sousa Avelois, fundada em cheque no valor de R$ 1.805,00, emitido pela municipalidade e devolvido por insuficiência de fundos, condenando o ente público ao pagamento do débito com juros e correção monetária nos termos fixados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cheque emitido pelo Município, sem prévio processamento administrativo de liquidação da despesa, mantém sua força executiva como título extrajudicial; (ii) estabelecer se é possível opor ao credor de boa-fé exceções relativas à ausência de empenho e liquidação orçamentária, bem como à alegada irregularidade na emissão do título por gestão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cheque constitui título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, I; Lei nº 7.357/1985), dotado de autonomia, abstração e literalidade, bastando por si só para embasar a execução, salvo vício formal ou comprovada má-fé do portador, inexistentes no caso.

4. A ausência de liquidação e empenho previstos nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964 configura irregularidade interna da Administração, que não pode ser oposta ao credor de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública (CC, art. 884).

5. A responsabilidade pelo adimplemento das obrigações contraídas recai sobre o Município como ente federativo, independentemente da gestão que as assumiu, em observância ao princípio da impessoalidade (CF, art. 37,
caput
).

6. A alegação de que o título teria sido emitido em contexto político ou de irregularidade administrativa não afasta a exigibilidade do cheque, devendo eventual apuração ser feita no âmbito interno da Administração, sem transferir ao particular os ônus da má gestão pública.

7. A sentença aplicou corretamente os consectários legais, observando o IPCA-E e os juros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 08.12.2021, e a taxa SELIC a partir de 09.12.2021, em conformidade com a EC nº 113/2021 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, Tema 810; STJ, Tema 905).

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O cheque emitido por Município mantém sua natureza de título executivo extrajudicial, independentemente do processamento contábil da despesa.

2. Irregularidades administrativas internas não podem ser opostas ao credor de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

3. A obrigação do ente público subsiste, ainda que contraída em gestão anterior, por força do princípio da impessoalidade.

4. Na execução contra a Fazenda Pública, aplicam-se os critérios de atualização e juros fixados pelo STF no Tema 810, pelo STJ no Tema 905 e pela EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CC, art. 884; CPC, arts. 784, I, 85, § 11, 1.007, § 1º e 1.026, § 2º; Lei nº 7.357/1985; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 4.320/1964, arts. 62 e 63; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810, Repercussão Geral); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000720-15.2021.8.05.0021
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES e como apelada FABIO SOUSA AVELOIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora